Tribunal: TJES
Processo: 5001283-84.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001283-84.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: THIAGO BUSATO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001283-84.2024.8.08.0049

ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., PICPAY SERVICOS S.A, BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: THIAGO BUSATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DO PIX. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO PELO GOLPISTA PELO MED BACEN. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO BANCO DO BRASIL. PROCEDIMENTOS REFERENTES AO MED BACEN REALIZADOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSOS DOS RÉUS PICPAY E MERCADOPAGO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos individualmente pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que os recursos interpostos pelos Recorrentes não atendem ao princípio da dialeticidade por não impugnarem fundamentos aduzidos em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelos Recorrentes, entendo que não merece acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha consubstanciada em suposta falha de segurança na prestação dos serviços.

(4). Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. Quanto aos recorrentes MERCADOPAGO e PICPAY, entendo que a sua pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque da análise detida dos autos, observo que o PICPAY confessa expressamente que o cancelamento do Pix realizado pelo fraudador em favor do Recorrido se deu em razão do acionamento do procedimento do MED Bacen solicitado pelo pagador, de modo que houve o bloqueio e reversão dos valores em favor do fraudador.

(5). Quanto ao procedimento do MED Bacen, importante destacar que o solicitante requer à instituição responsável pelo pagamento a reversão da transação, que avalia o caso e, se entender que faz parte do MED, o recebedor do Pix terá os recursos disponíveis bloqueados na conta; o caso é analisado em até 7 dias. Se for concluído que não foi fraude, o recebedor tem os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas, o pagador recebe o dinheiro de volta (integral ou parcialmente), se houver recurso na conta do recebedor (informações disponíveis em
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

(6). Nesse contexto, observa-se que tanto o PICPAY quanto o MERCADOPAGO falharam: o primeiro porque acionou o MED Bacen em caso que não comportava tal possibilidade (não havendo qualquer comprovação quanto à justificativa apresentada pelo cliente para tanto), e o segundo porque promoveu a imediata devolução do montante pago ao Recorrido sem qualquer averiguação de segurança quanto à legitimidade da transação, o que levou ao sucesso da empreitada fraudulenta.

(7). Veja-se que, tivessem os referidos Réus procedido de forma regular, investigando de forma minuciosa o acionamento feito pelo fraudador e colhido as informações necessárias ao esclarecimento do caso, o prejuízo não teria se concretizado (ainda que, cautelarmente, o montante fosse bloqueado na conta do Recorrido). Em verdade, nota-se que todo o procedimento se deu de modo açodado, sem observação das etapas pertinentes, de modo que inequívoca a responsabilidade desses Requeridos quanto aos prejuízos experimentados pelo Recorrido na hipótese.

(8). Por outro lado, em relação ao BANCO DO BRASIL, entendo que não há que se falar em falha de sua responsabilidade. Isso porque a transação realizada pelo Recorrido a partir de sua conta mantida com o referido banco não se correlaciona com o procedimento anteriormente citado, tratando-se de operação autônoma regularmente efetivada pelo titular e, inclusive, expressamente reconhecida pelo consumidor.

(9). Para além disso, o que se refere às medidas relativas à tentativa de recuperação do valor transferido (notadamente a partir do MED Bacen), há comprovação quanto ao efetivo acionamento do MED Bacen (o que é corroborado inclusive pelo PICPAY, que também relatou o estabelecimento do devido procedimento), não vislumbro qualquer falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente, inclusive no que se refere à suposta omissão ora debatida, razão pela qual não merece subsistir a condenação imposta em seu desfavor.

(10). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, também não merecendo retoques a sentença objurgada nesse particular.

(11). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e PICPAY SERVICOS S.A, ao passo que
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, para
julgar improcedentes os pedidos autorais em face do BANCO DO BRASIL
. Mantém-se incólume a r. sentença no que se refere à responsabilização dos corréus PICPAY e MERCADOPAGO, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno apenas os Recorrentes PICPAY e MERCADOPAGO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)